Tribunal: TCU
Processo: 023.882/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7584/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.882/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriano Claro Monteiro (CPF XXX.773.498-XX); Adriell Oliveira Diniz (CPF XXX.966.646-XX); Jessika Nayara Santos Morais (CPF XXX.343.191-XX); Paulo Henrique do Nascimento Negrao (CPF XXX.892.851-XX); Rossana Klippel de Souza Jose (CPF XXX.471.750-XX); Sabline Carvalho Colu Mohamad Salama (CPF XXX.473.011-XX); Samya Rubia Leao Santos Simiema (CPF XXX.365.241-XX) e Yasmin Goncalves e Lyra (CPF XXX.696.631-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Goiás. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.